Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-25.2019.8.11.0047
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000704-25.2019.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 349.536.552-49 (EMBARGANTE), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SILVANILDA MODESTO DOS SANTOS - CPF: 064.370.341-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO, E ARBITROU HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DO APELANTE.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
FIXAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade
do acusado
, sem apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios
recursais
ao defensor dativo, que atuou em grau recursal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios
recursais
ao advogado dativo pela atuação na fase recursal.

III. Razões de decidir:

3. Restou configurada omissão no acórdão, pois não houve manifestação quanto ao pleito de honorários formulado nas razões da apelação.

4. O defensor atuou diligentemente em todos os atos processuais, inclusive em grau recursal, razão pela qual faz jus ao arbitramento de honorários
recursais
, nos termos da tabela da OAB/MT.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e provido para corrigir a omissão e fixar honorários advocatícios
recursais
em favor do defensor dativo em 05 (cinco) URH, conforme Tabela XIX da OAB/MT, item 24/24.1.

Tese de julgamento:

“1. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, ainda que a decisão tenha sido de extinção da punibilidade por prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargo de declaração oposto pelo
apelante
RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA
, por intermédio do advogado
Edimar Rodrigues da Silva
, contra o acórdão proferido nos autos d
a

apelação
n.
0000704-25.2019.8.11.0047

(id.
265602776
)
, por meio do
qual
est
a
c.

2ª
Câmara Criminal
r
econheceu a prescrição e julgou
extinta a
punibilidade do apelante
.

Nas razões recursais,
o embargante
alega que houve
omissão
no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao seu defensor dativo, o qual atuou em grau recursal e obteve êxito, motivo pelo qual requer a fixação da verba honorária em 5 (cinco)
URH
,
conforme
tabela da OAB/MT.

É o relatório
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que o recurso em apreço é tempestivo
(id.
280154895
)
, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos
por que

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA
.

É cediço que o
recurso de

embargo
s
de declaração

possui
finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, p
oderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro.

A contradição, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Conforme se depreende da análise dos autos, o defensor do embargante foi nomeado advogado dativo para patrocinar os interesses do réu, ante a ausência de Defensoria Pública na comarca de origem.

O defensor apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento, ofereceu alegações
finais,
e interpôs recurso de apelação, com a apresentação das respectivas razões recursais.

A sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em favor do advogado no importe de 09 (nove) URH, conforme Tabela XIX, item 6.1, da OAB/MT, pela atuação na instrução criminal.

Verifica-se, entretanto, que o acórdão proferido por esta Câmara
Criminal
, ao declarar a extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva e julgar prejudicada a análise do mérito recursal, não se manifestou sobre o pleito de fixação de honorários advocatícios, formulado nas razões da apelação.

No caso em tela, o advogado atuou diligentemente na fase recursal, conforme demonstrado pela interposição do apelo e apresentação das razões, que, embora prejudicadas em seu mérito pela prescrição, demandaram trabalho técnico e intelectual
, motivo pelo qual acolho o recurso.

Ante todo o exposto,

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA
,
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, tão somente com vistas
a

CORRIGIR
A OMISSÃO
,
e arbitrar honorários advocatícios recursais em favor do
Dr.

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT nº 15
.
531
, em 05 (cinco) URH,

em conformidade com a Tabela de Honorários
XIX
da OAB/MT, item 24/24.1,
determinando a expedição
da respectiva certidão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025